Tribunal: TJDFT
Processo: 0741837-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0741837-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELIO GONCALVES FERREIRA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta existência de contradição e obscuridade na Decisão recorrida, a qual indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, ao fundamento de ter sido utilizado fundamento legal inaplicável ao caso do agravante, além de o cálculo da margem consignável não ter abatido os descontos obrigatórios. Contudo, razão não lhe assiste. Com efeito, nos termos do entendimento desta Egrégia Turma Cível, “A teor do disposto no artigo 27 da Lei no 10.486/2002 e ante a inexistência de determinação legal para abatimento dos descontos obrigatórios, deve ser considerada a remuneração bruta mensal do servidor público para cálculo da margem consignável” (Acórdão 1757676, 07259072320218070003, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no PJe: 21/9/2023.). Demais, não há qualquer vício na aplicação da margem consignável de 35% (trinta e cinco por cento) para o servidor público militar, pois a Lei n. 14.131/2021, a qual dispõe sobre o acréscimo de 5% (cinco por cento) ao percentual máximo para contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento, por expressa previsão legal, é aplicável à Lei n. 8.112/1990, a qual é regulamentada no âmbito do Distrito Federal pelo Decreto no 28.195/2007. Por fim, "nos termos da Lei n. 14.509/2022, que trata sobre o percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento, o militar do Distrito Federal pode dispor do percentual de 45% (quarenta e cinco por cento) da sua renda mensal, destinado voluntariamente ao desconto das parcelas de empréstimos consignados, dos quais 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito" (Acórdão 1734882, 07211181920238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no PJe: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, não se constata da Decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, firmando o meu convencimento de o pedido conter mera pretensão de reexame do julgado. Como cediço, é incabível, nos Declaratórios, rever a decisão anterior para reexaminar ponto sobre o qual já houve pronunciamento. Por fim, não há omissão ou contradição no decisum, porquanto não está o Magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Haja vista já terem sido apresentadas Contrarrazões ao Recurso, preclusa esta Decisão, retornem os autos conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator